Tribunal: TJDFT
Processo: 0743401-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743401-41.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSELI FERREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Roseli Ferreira do Nascimento contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento no 705016-67.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência proposta por ROSELI FERREIRA DO NASCIMENTO em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF requerendo: a) a declaração de isenção de Imposto de Renda incidente sobre os seus proventos e a devolução das importâncias descontadas concernentes ao referido tributo desde 2012, respeitada a prescrição quinquenal. Narra a autora, ser servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal desde 15/01/2019. Relata o seu diagnóstico de hepatopatia grave em 2012, consoante exames e relatório médico anexos. Noticia o requerimento administrativo postulando a isenção do recolhimento do Imposto de Renda em outubro de 2019. Entretanto, revela o indeferimento do seu pedido pelo réu. Assevera que a doença que lhe acomete confere o seu direito à isenção de Imposto de Renda, assim como a restituição dos valores recolhidos indevidamente pelo demandado, desde 2012 e respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da legislação de regência. Indica a probabilidade do direito, levando-se em conta a doença delineada, se adequando à isenção tributária em comento. Atesta o perigo na demora porquanto mensalmente está sendo retida parte dos seus rendimentos, os quais têm cunho nitidamente alimentar, acarretando-lhe prejuízos. Requer a concessão de tutela de urgência determinando a suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente elencados. Ainda postulou a gratuidade de Justiça, bem a tramitação prioritária do feito. Deu à causa o valor R$ 125.778,43 (cento e vinte e cinco mil setecentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos). Os autos foram inicialmente distribuídos à 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e foi declinada da competência por ser ação idêntica à outra julgada sem resolução do mérito por este Juízo Fazendário. Em seguida, o feito foi remetido a esta Vara Fazendária e determinei à parte autora a comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de Justiça. De sua vez, a demandante informou o prévio pagamento das custas processuais, dessumindo-se daí a sua capacidade financeira. Determinei a emenda à inicial objetivando a inclusão do IPREV/DF como litisconsorte passivo necessário. Após, a requerente aditou a peça de ingresso inserindo a aludida autarquia distrital e pugnou pelo prosseguimento do feito. Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. O feito possui mesmas partes, pedido e causa de pedir de ação julgada anteriormente, sem análise do mérito, por este Juízo. Portanto, firmo a competência. Acolho a emenda à inicial. Inclua-se o IPREV/DF no polo passivo da lide. Anote-se sistemas. De outro modo, defiro a prioridade na tramitação da lide em razão da parte autora possuir doença grave, de acordo com o artigo 1.048, I, do CPC. A tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina: Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem o direito da parte autora. Com efeito, a legitimidade ou não da pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, de modo a restar esclarecida a existência da hepatopatia descrita na peça de ingresso, bem como o momento do seu diagnóstico, requisitos legais para a isenção tributária pleiteada. Por outro lado, de per si, não vislumbro o dano irreparável. Acaso o direito invocado pela demandante seja reconhecido, fará jus ao montante recolhido no decorrer da lide. Registre-se que os documentos unilaterais coligidos, mormente os laudos firmados por médicos particulares (IDs no 68881633 e 68881640, fls.44, 45), não são hábeis para o mister perseguido em sede de tutela provisória de urgência. Nessa esteira já decidiu o eg. TJDFT em situações semelhantes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. LIMITAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR INATIVO, IDOSO E PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito vindicado. É dizer, o acolhimento de pretensão antecipatória, embora em juízo de cognição sumária, requer a existência de conjunto probatório apto a demonstrar a plausibilidade do direito invocado pela parte. 2. Na hipótese em apreço, não há nos autos elementos probantes hábeis a demonstrar a doença grave do ora agravante para fins de concessão da isenção fiscal. Conforme consta na decisão recorrida, os "autos trazem exames médicos do ano de 2014, sem o apontamento conclusivo acerca da alegada cardiopatia grave.". 3. Por esta razão, deve ser prestigiada a decisão de primeiro grau que concluiu, acertadamente, que até que seja produzida prova demonstrando a doença grave de que padece o autor/agravante, não há como conceder a tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1195754, 07065157720198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA GRAVE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300, do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O laudo médico juntado aos autos pelo Autor na inicial é insuficiente para comprovar que a "Doença Arterial Coronariana Grave Progressiva" equivale à "cardiopatia grave" para fins de isenção do recolhimento do imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. 3. Necessária a dilação probatória com o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual, a fim de ser averiguado, com um grau razoável de certeza, sobre o enquadramento da enfermidade do Agravante à norma de isenção tributária. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1267082, 07067042120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECORRENTE PLEITEIA A ANÁLISE DA ANTECIPAÇÃO DO PRÓPRIO MÉRITO DA DEMANDA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA LIMINAR. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Parte das considerações tecidas pela agravante dizem respeito ao próprio mérito da demanda, restando inviável sua análise neste momento e por meio do presente instrumento, visto que tais matérias devem ser primeiro apreciadas pelo magistrado de origem, em cognição exauriente, em respeito ao juiz natural. II. Os requisitos ensejadores da tutela vindicada, pelo menos em uma primeira análise, não se encontram presentes, dado ser necessária perícia elaborada por expert oficial, haja vista estarmos diante de demanda na qual se discute isenção de tributos em decorrência de doenças que constam no rol de legislação específica. III. A concessão de isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária aos portadores de doença grave requer a comprovação mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial. IV. Recurso improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1276054, 07156378020208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para mais, trata-se de liminar satisfativa onde o pedido de cognição sumária confunde-se com o próprio mérito da lide. Neste diapasão, o pleito autoral não pode ser deferido por esgotar definitivamente o objeto da ação. Assim sendo, fica inviabilizada a pretensão ora deduzida. Para dizimar qualquer dúvida, o pleito de tutela de urgência pretendido esbarra nas vedações constantes do art. 1o da Lei no 8.437/1992, arts. 1o e 2o-B, ambos da Lei no 9.494/1997 c/c art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009, in verbis, respectivamente: “Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal”. "Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992;" "Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado;" "Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza." Friso que tais restrições foram preservadas pelo Código de Processo Civil: Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Assim, forte na fundamentação acima exposta, indefiro a concessão de Tutela de Urgência diante das vedações constantes dos art. 1o da Lei no 8.437/1992; arts. 1o e 2o-B, ambos da Lei no 9.494/1997 e art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009, bem como ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC. Inclua-se o IPREV/DF no polo passivo da lide. Defiro a prioridade na tramitação da lide em razão da parte autora ser portar comorbidade grave, nos termos do artigo 1.048, I, do CPC. Anote-se sistemas. Intimem-se. Citem-se”. Em suas razões recursais, narra a Agravante que é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal aposentada desde o dia 15.1.2019. Afirma que é portadora de hepatopatia grave, conforme comprovam os exames e relatórios médicos acostados aos autos, razão pela qual pretende nos autos de origem o reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda, bem como à restituição dos valores indevidamente pagos desde o diagnóstico da doença, ocorrido em 2012. Defende que a decisão agravada contraria o disposto na Súmula 627 do STJ, segundo a qual “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Afirma que o perigo em se aguardar o julgamento do mérito do recurso consiste no fato de a demora importar em prejuízo à sobrevivência da Agravante, pois não possui outra fonte de renda. Sustenta não haver óbice legal à concessão da tutela de urgência pleiteada, uma vez que o art. 1o da Lei n. 9.494/97, que restringe a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, não se aplica às demandas previdenciárias, conforme prescreve a Súmula n. 729 do STF. Colaciona jurisprudência acerca do tema. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pugna pela reforma da decisão que indeferiu, em sede de liminar, o pedido de suspensão imediata dos descontos referentes ao imposto de renda incidentes sobre os proventos de aposentadoria da Agravante. Preparo comprovado (Id. 20106994 e Id. 20106995). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo constitui meio de garantir a efetividade da prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante a reforma da decisão que indeferiu, em sede de liminar, o pedido de suspensão imediata dos descontos referentes ao imposto de renda incidentes sobre os seus proventos de aposentadoria. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que a pretensão da Agravante encontra óbice no disposto nos artigos 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 (art. 1.059 do CPC). Com efeito, o art. 7°, § 2°, da Lei do Mandado de Segurança, aplicável aos processos de conhecimento por força do art. 1°, § 3°, da Lei no 8.437/1992, veda o deferimento de liminar que conceda aumento ou estenda vantagens de qualquer natureza, por implicar aumento de despesa pública por meio de decisão precária. Da mesma forma, há vedação à concessão de liminar (ou antecipação da tutela recursal) que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, como ocorre na hipótese dos autos. Registro que, ao contrário do que sustenta a Agravante, a Súmula n. 729 do STF não se aplica ao caso em exame, uma vez que a ação de origem versa sobre matéria tributária, e não previdenciária. Demais disso, as provas colacionadas aos autos de origem não são suficientes para comprovar os fatos alegados pela Agravante, de modo que deve aguardar a instrução probatória. A Súmula 598 do STJ prevê ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda na hipótese de o magistrado entender suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. No caso em exame, contudo, a negativa de concessão da liminar decorreu exatamente do fato de o MM. Juiz a quo não ter se convencido da verossimilhança das alegações da Agravante, preferindo melhor instruir o feito. Portanto, é necessário aguardar a instrução da causa para que mais elementos de convicção sejam apresentados para aferir a real possibilidade de a Agravante ter os descontos do Imposto de Renda suspensos. Por fim, tenho que também não está evidenciado nos autos o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, uma vez que a Agravante narra ter sido diagnosticada com hepatopatia grave desde 2012 e estar aposentada desde 2019, porém, somente ajuizou a ação de origem em julho de 2020, de modo que não há como prosperar a alegação de que, caso não sejam suspensos os descontos referentes ao imposto de renda incidentes sobre os seus proventos de aposentadoria, sua sobrevivência restará prejudicada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora